Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701530-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEIDE DUARTE GARCIA OLIVEIRA EMBARGADO: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração propostos pela ré com pedido de efeitos infringentes. Assim, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator